Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-61.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 063.249.801-38 (EMBARGANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CLEBIA TORONE DE MORAIS - CPF: 022.117.821-08 (EMBARGANTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (EMBARGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CLEBIA TORONE DE MORAIS - CPF: 022.117.821-08 (EMBARGADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), KEILA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 063.249.801-38 (EMBARGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DOS VALORES APURADOS EM PROVA PERICIAL
.
ACÓRDÃO QUE DISTINGUIU OS CUSTOS DE REPARAÇÃO DAS PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS DA INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO RESIDUAL DO IMÓVEL
.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO APLICADA
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração

contra acórdão que negou provimento à apelação da construtora e deu parcial provimento ao recurso da autora, em ação fundada em vícios construtivos no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a existência de omissão ou contradição sobre a distinção entre reparos e depreciação residual, e se a cumulação das condenações configura bis in idem ou enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já decidida.

4.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa aos vícios construtivos, à obrigação de fazer e à indenização por depreciação residual, com base na prova pericial produzida nos autos.

5.
A condenação à reparação dos vícios construtivos e ao pagamento de indenização por depreciação residual não configura bis in idem, pois as parcelas possuem fundamentos distintos
.

6.
A obrigação de fazer visa corrigir as patologias construtivas, enquanto a indenização por depreciação residual compensa perda econômica remanescente do bem, inexistindo duplicidade indenizatória.

7.
Não há contradição interna nem omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

8.
A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão distingue, com base na prova pericial, os custos de reparação dos vícios construtivos e a depreciação residual do imóvel
. 2.
A cumulação entre obrigação de fazer destinada à correção de vícios construtivos e indenização por depreciação residual não configura bis in idem nem enriquecimento sem causa quando as parcelas possuem fundamentos, objetos e finalidades distintas
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dartora
Construções Ltda. contra o acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de Keila da Silva Ribeiro, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A embargante sustenta omissão e contradição interna no julgado quanto à composição dos valores apurados na prova pericial. Afirma que o acórdão não teria esclarecido se a quantia destinada aos reparos inclui, ou não, a depreciação residual do imóvel.

Alega, ainda, que não teria sido demonstrado dano remanescente apto a justificar a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por depreciação, o que configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, e do art. 884 do Código Civil.

C
ontrarrazões pela rejeição dos embargos, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos vícios construtivos, à obrigação de fazer e à indenização por depreciação residual. Consignou-se que a prova pericial constatou falhas construtivas de origem endógena, decorrentes da execução da obra, incluindo problemas na estrutura do telhado, viga de respaldo, instalação da caixa d’água, fissuras, infiltrações e defeitos em paredes e calçadas.

Também constou do julgado que o laudo pericial distinguiu os custos necessários à reparação das patologias, estimados em R$ 33.695,07, da depreciação residual do imóvel, fixada em R$ 3.295,28.

Assim, não há omissão quanto à composição das verbas. A obrigação de fazer destina-se à correção dos vícios construtivos constatados,
enquanto
a indenização por depreciação residual visa compensar a perda econômica remanescente do imóvel.

Trata-se, portanto, de parcelas com fundamentos e finalidades distintas, inexistindo duplicidade indenizatória.

Não

há bis in idem
nem enriquecimento sem causa, pois as condenações possuem objetos diversos e encontram respaldo na prova técnica produzida nos autos.

Também não há contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu.

Quanto ao art. 884 do Código Civil, a tese de enriquecimento sem causa foi afastada pela própria fundamentação do acórdão, ao reconhecer a autonomia entre as parcelas indenizatórias.

Da mesma forma, não há violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. O acórdão enfrentou a questão central submetida ao julgamento, não sendo exigível que o julgador rebata individualmente todos os argumentos quando a fundamentação adotada for suficiente para solucionar a controvérsia.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-la, pois, embora rejeitados os embargos, não se evidencia caráter manifestamente protelatório.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026